Tribunal: TJBA
Processo: 8056614-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056614-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CAROLINA DE JESUS DOS ANJOS REIS

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE MÓRBIDA EM REGIME DE INTERNAÇÃO. CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. PROCEDIMENTO INSERIDO NO ROL DA ANS. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS DA ADI 7.265/STF PARA PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL. EXCLUSÃO RESTRITA A TRATAMENTOS ESTÉTICOS OU REJUVENESCEDORES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE INTERNAÇÃO. PARÂMETRO CLÍNICO DE ALTA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que manteve sentença relativa à cobertura, por plano de saúde, de tratamento multidisciplinar de obesidade mórbida em regime de internação em clínica médica especializada, com alegação de omissão quanto à análise individualizada dos requisitos fixados na ADI 7.265/STF e na Lei nº 14.454/2022 para procedimentos fora do rol da ANS, bem como quanto à delimitação temporal do prazo de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso por não verificar, individualmente, os cinco requisitos cumulativos da ADI 7.265/STF e da Lei nº 14.454/2022 para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à alegada ausência de delimitação temporal objetiva da internação fixada na sentença e mantida pelo acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função estritamente integrativa e aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam, como regra, à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito infringente.

A tese fixada pelo STF na ADI 7.265 aplica-se aos tratamentos ou procedimentos não previstos no rol da ANS, de modo que a análise dos cinco requisitos cumulativos pressupõe a ausência de previsão do tratamento no rol.

O acórdão embargado resolve a controvérsia por fundamento anterior e logicamente prioritário ao concluir, com base em nota técnica do NATJUS e na jurisprudência do STJ, que o tratamento multidisciplinar da obesidade mórbida em regime de internação em clínica médica especializada registrada no CNES está inserido no rol da ANS.

A exclusão assistencial prevista na RN ANS nº 465/2021 circunscreve-se ao tratamento de cunho estético ou rejuvenescedor realizado em SPAs, clínicas de repouso e estâncias hidrominerais, não alcançando a internação terapêutica em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura de internação para tratamento de obesidade crônica ou mórbida quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica, distinguindo-a de tratamentos de emagrecimento com finalidade estética ou rejuvenescedora.

A invocação da ADI 7.265/STF como filtro normativo obrigatório de verificação individualizada não constou, de forma articulada, das razões da apelação, razão pela qual sua formulação nos embargos configura inovação recursal inadmissível.

A alegação de ausência de delimitação temporal objetiva da internação também configura inovação recursal, pois a apelação questionou o período de manutenção mensal pós-alta, mas não impugnou especificamente a cláusula “ou até que o IMC seja inferior a 30 kg/m2” como comando de duração indeterminada.

O prazo de 190 dias iniciais é determinado e objetivamente delimitado, e a cláusula alternativa vinculada ao IMC inferior a 30 kg/m2 constitui parâmetro clínico de alta extraído da prescrição médica, adequando o cumprimento da obrigação à evolução do quadro de saúde da paciente, sem impor obrigação ilimitada à operadora.

Para fins de prequestionamento fictício, o órgão julgador considera os arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, concluindo pela inexistência dos vícios declaratórios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os requisitos cumulativos fixados na ADI 7.265/STF para cobertura excepcional somente exigem análise individualizada quando o tratamento ou procedimento não está previsto no rol da ANS. 2. A internação terapêutica em clínica médica especializada para tratamento de obesidade mórbida não se confunde com tratamento estético ou rejuvenescedor realizado em SPA, clínica de repouso ou estância hidromineral. 3. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito sob a alegação genérica de omissão. 4. A fixação de prazo inicial de internação associado a parâmetro clínico de alta não configura obrigação de duração indeterminada quando reproduz a prescrição médica e cessa com a necessidade clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 489, § 1º; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, IV; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 387/2015, art. 20, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2001235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2288271/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2361984/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJBA, Apelação nº 0542653-54.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publicação em 19.12.2025.